Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710965-58.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO FRANCA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO FRANCA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ajuizada em face do BANCO ITAUCARD S/A: “Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. LEONARDO FRANCA DE OLIVEIRA ajuizou ação revisional de contrato com pedido de antecipação da tutela em face de BANCO ITAUCARD S.A, partes qualificadas nos autos, na qual alegou a incidência de juros abusivos, juros remuneratórios acima da média do mercado, a ausência de previsão da capitalização de juros e a comissão de permanência está embutida no contrato, razão pela qual pretende a revisão do contrato ID 119087408 e a restituição do valor eventualmente pago a maior. Requereu tutela de urgência para requer “consignar em juízo o valor incontroverso, no total de R$ 734,66 (setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual” (ID 119087399 , p. 11), como também “determinar que o Réu a cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora” (ID 119087399, p. 15). Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e não amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. Segundo Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição), os requisitos para concessão da antecipação de tutela podem ser resumidos, conforme consignado pela doutrina tradicional, em: fumus boni iuris e periculum in mora. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2, 16a Edição) explicitam estar empregado o termo probabilidade do direito para designar “um grau de convicção menor do que o suposto para o julgamento final”, a qual se dá em “cognição sumária, não exauriente, superficial”. Nesse estágio processual de cognição sumária não se afiguram demonstradas quaisquer abusividades nos encargos previstos nos contratos de mútuo financeiro firmados entre as partes. No caso em tela, verifica-se, em uma análise preliminar, que no item F.4 do contrato de ID 119087408, está prevista expressamente a cobrança de taxa de juros mensal de 1,57% e a anual de 20,59%, inferindo-se a prática de juros capitalizados, o que não é legal conforme reiterada jurisprudência. O mesmo ocorre com o Custo Efetivo Total da Operação – CET, item H, que indica taxa mensal de 1,82% e anual de 24,56%. Conclui-se, desta maneira, que se mostra suficiente à compreensão do consumidor, no que tange à cobrança de juros capitalizados mensalmente, a previsão no instrumento contratual de taxa mensal e anual divergentes, mormente quando esta última não corresponder ao produto da multiplicação do índice mensal pela quantidade de meses do ano. Vale anotar que, na esteira do enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. INÍCIO DO RELACIONAMENTO CLIENTE/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E DO BANCO CENTRAL. VALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO REGULAR. ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O Superior Tribunal de Justiça, em conclusão de julgamento de Recurso Especial, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu pela legalidade da capitalização de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, nos termos da Medida Provisória no 2.170-01/2001, sendo possível a cobrança de juros capitalizados mensalmente, desde que expressamente pactuados. É suficiente à compreensão do consumidor, no que tange à cobrança de juros capitalizados mensalmente, a previsão no instrumento contratual de taxa mensal e anual divergentes, mormente quando esta última não corresponder ao produto da multiplicação do índice mensal pela quantidade de meses do ano. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, para início de relacionamento, se não há prova de relacionamento anterior entre a instituição financeira e o consumidor. A cobrança de tarifas administrativas, nos termos da jurisprudência do STJ, encontra-se no âmbito da legalidade, desde que expressamente pactuada na avença e de acordo com regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Não há ilegalidade em cobrança de seguro de proteção financeira, desde que explícita no contrato e sem prova de que o encargo contratual assumido pelo consumidor é abusivo ou se houve inobservância à principiologia dos contratos de direito civil. Em cognição sumária, não é possível a abstenção da inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, se não restar comprovado que a ação foi fundada em questionamento integral ou parcial do débito e que há cobrança indevida. Tais requisitos não foram demonstrados nos autos de origem, razão pela qual o indeferimento do pedido de antecipação de tutela merece ser mantido. (Acórdão 1098166, 07028274420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIVREMENTE PACTUADOS. ABUSIVIDADE. MÉDIA DE MERCADO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTES. 1. Para que haja o deferimento de pedido de antecipação de tutela é necessário que estejam presentes, em conjunto, os requisitos definidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, "a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Inexistindo suficiente demonstração da probabilidade do direito, consistente na abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a autora tinha prévio conhecimento das referidas taxas fixadas, deve ser mantida a decisão recorrida que indeferiu a concessão da antecipação de tutela pleiteada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 991547, 20160020251844AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 8/2/2017. Pág.: 272/273) Lado outro, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, registro que a simples menção abstrata de que o autor “honrou com os respectivos pagamentos, mensalmente, até 07/03/2020, data em que passou a ter dificuldade em honrar os pagamentos” (ID 63993102, p 3), sem outros desdobramentos, não se afigura suficiente ao preenchimento do aludido requisito legal e, portanto, igualmente obsta a concessão da tutela provisória pleiteada. Também não verifico a possibilidade do consumidor alterar unilateralmente o contrato para realizar os depósitos em juízo. Não ao menos nesta fase processual. A dívida deverá ser paga conforme previsto no contrato. Friso ainda que a requerida é entidade com reconhecida capacidade financeira. Assim, caso seja verificada alguma ilegalidade, é inegável que a requerida possui meio de ressarcir o consumidor. Registro ainda que, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, não há conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a de busca e apreensão do veículo financiado. Pelas razões expostas, INDEFIRO DA TUTELA DE URGÊNCIA.” O Agravante sustenta que não pretende se eximir de sua responsabilidade, mas afastar cláusulas abusivas do contrato celebrado com o Agravado. Afirma que, para afastar os efeitos da mora, dentre os quais a negativação de seu nome, pretende consignar em pagamento o valor que entende incontroverso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado se abstenha de inscrever o seu nome em cadastros de proteção ao crédito, assegurar a posse do bem e admitir a consignação das parcelas vencidas e vincendas. Preparo recolhido (IDs 32583774 e 32583775). É o relatório. Decido. No caso vertente não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a nulidade ou abusividade dos encargos financeiros contratados e praticados, ou seja, a probabilidade do direito do Agravante. As instituições financeiras não estão adstritas a adotar a taxa média de juros praticada no mercado. Aliás, só se pode falar em taxa média porque as instituições financeiras praticam taxas diferentes. Não há prova, pelo menos nesse estágio da demanda, de que a taxa de juros convencionada supera demasiadamente a média praticada no mercado para o mesmo tipo de operação financeira, razão por que não se pode cogitar de intervenção judicial para a sua redução. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 5. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 6. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. (AgInt no AREsp 1.726.346/SC, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/12/2020)” O mesmo se verifica quanto à capitalização de juros e à cobrança de encargos financeiros moratórios: não é possível concluir, com a segurança necessária, que o Agravado desrespeita cláusulas contratuais ou normas legais quanto à composição do valor das prestações inadimplidas. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília - DF, 11 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator